Tribunal: TJES
Processo: 5001973-37.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001973-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS DOS SANTOS NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal

interposto por
DOUGLAS DOS SANTOS NASCIMENTO
e
m face d
e
decisão da
3
ª Vara Criminal de V i tória /ES
, que
d
eterminou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto em face do agravante.

Em suas razões recursais
a defesa pretende
a reforma da decisão agravada,
a fim de que
seja
“declarada a extinção do remanescente da pena, com base no tempo decorrido desde a data da progressão ao regime aberto”
ou, subsidiariamente,
“declarada a nulidade da decisão que regrediu o regime de cumprimento da pena, restabelecendo o regime aberto, bem como seja determinado ao Juízo natural que profira nova decisão que observe os pontos ora levantados, notadamente que garante o direito do apenado ao contraditório, intimando-o pessoalmente, para participar da audiência admonitória ou de justificação, oportunidade na qual poderá ser advertido ou ainda sofrer agravamento das condições do regime aberto”.

C
ontrarrazões
ministeriais,
p
ela negativa de provimento ao recurso.

P
or ocasião do juízo de retratação,

f
oi
mant
i
da
a
d
ecisão impugnada.

O
órgão do Ministério Público em atuação perante o segundo grau de jurisdição, em parecer

s
ubscrito pel
o
ilustre
Procurador de Justiça
C
leber Pontes da Silva
,
opina

pel
o
pr
ovimento do recurso,
a fim de que seja extinta a punibilidade do agravante pelo integral cumprimento da pena.

É o relatório.
P
eço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal

interposto por
DOUGLAS DOS SANTOS NASCIMENTO
e
m face d
e
decisão da
3
ª Vara Criminal de V i tória /ES
, que
d
eterminou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto em face do agravante.

Em suas razões recursais
a defesa pretende
a reforma da decisão agravada,
a fim de que
seja
“declarada a extinção do remanescente da pena, com base no tempo decorrido desde a data da progressão ao regime aberto”
ou, subsidiariamente,
“declarada a nulidade da decisão que regrediu o regime de cumprimento da pena, restabelecendo o regime aberto, bem como seja determinado ao Juízo natural que profira nova decisão que observe os pontos ora levantados, notadamente que garante o direito do apenado ao contraditório, intimando-o pessoalmente, para participar da audiência admonitória ou de justificação, oportunidade na qual poderá ser advertido ou ainda sofrer agravamento das condições do regime aberto”.

C
ontrarrazões
ministeriais,
p
ela negativa de provimento ao recurso.

P
or ocasião do juízo de retratação,
f
oi
mant
i
da
a
d
ecisão impugnada.

O
órgão do Ministério Público em atuação perante o segundo grau de jurisdição, em parecer

s
ubscrito pel
o
ilustre
Procurador de Justiça
C
leber Pontes da Silva
,
opina

pel
o
pr
ovimento do recurso,
a fim de que seja extinta a punibilidade do agravante pelo integral cumprimento da pena.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Depreende-se dos autos que, com a implementação dos requisitos para a progressão do regime em
16
de a
b
r
il
de 201
3
, o apenado fora progredido ao regime aberto, ante a expedição do alvará de soltura, restando consignado que o mesmo deveria comparecer em Juízo, periodicamente, para dar prosseguimento ao cumprimento da sanção imposta. No entanto, o r
e
e
ducando
abandonou o resgate de sua reprimenda no nov
o
regime,
uma vez que
não comparece
u em
Juízo.

Diante disso, o Juízo da 3º Vara Criminal de Vitória proferiu decisão, por meio da qual fora regredido, cautelarmente, o regime carcerário do apenado, que passou a ser o
s
emiabert
o.

No caso em tela, a defesa argumenta que o apenado permaneceu no regime aberto desde
a
bril
de 201
3
, quando faltavam 04 (quatro) anos
e 03 (três
)
meses p
ara o cumprimento integral da pena, e que, desde então, o Juízo da Execução Penal não providenciou quaisquer medidas para analisar eventual descumprimento da medida, de modo que, transcorrido o seu total sem qualquer medida de suspensão ou interrupção, esta deverá ser extinta pelo cumprimento integral.

Ressalto que o art. 112 da Lei de Execução Penal prevê que a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência a regime menos rigoroso. Assim, para o ingresso em regime aberto, além do cumprimento de fração no regime atual e do atestado de conduta carcerária, é preciso que o reeducando aceite o programa e as condições impostas pelo magistrado, nos
termos do que dispõe o art. 113 da LEP.

Deve-se atentar, contudo, que a aceitação em audiência admonitória se faz imprescindível nos casos em que o réu é condenado, desde o início, ao cumprimento de pena no regime aberto. Se, diferentemente, o regime aberto é decorrente de progressão, não há que se falar em necessidade de realização da referida audiência para se considerar o início do cumprimento, tampouco considerar suspensa a execução criminal enquanto não realizada a referida audiência, já que tal situação poderia ocasionar prejuízos ao apenado.

Dessa forma, expedido o alvará de soltura, a partir de tal momento inicia-se o cumprimento da pena em regime aberto.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PRESCINDÍVEL PARA CONSIDERAR O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o estabelecimento do regime aberto decorre da progressão de regime, torna-se prescindível a realização da audiência admonitória para o fim de considerar o início do cumprimento da pena, devendo essa ser contada desde a expedição do Alvará de Soltura. Precedentes. 2. O descumprimento por parte do reeducando das determinações contidas no Alvará de Soltura, como por exemplo a determinação de comparecimento do apenado em juízo na primeira semana após a sua soltura, eventualmente, poderia ocasionar a regressão do regime prisional, mas não deve resultar na desconsideração do período de pena efetivamente cumprido. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058887, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO CUMPRIDO EM REGIME ABERTO. PROGRESSÃO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A definição do termo inicial de cumprimento da pena como a data da audiência admonitória é válida nos casos em que a reprimenda imposta inicia seu cumprimento em regime aberto. No entanto, nos casos em que o apenado alcança progressão, a melhor definição de termo inicial é a data do implemento dos requisitos legais. 2. Eventual regressão a regime mais gravoso por posterior descumprimento de condições inerentes ao regime aberto não legitima a desconsideração do período cumprido nessa condição. 3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200060109, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Dessa forma, considerando que na hipótese dos autos o apenado já se encontrava em cumprimento de pena anteriormente à progressão para o regime aberto,
d
eve-se
computar como pena cumprida o período em que o
m
esmo
permaneceu solto.

N
o mesmo sentido manifesta-se a Procuradoria de Justiça,
in verbis:

“
a simples desconsideração do lapso temporal transcorrido entre o cumprimento do alvará de soltura (16.04.2013) e a decisão que determinou a regressão cautelar de regime em face do agravante (15.04.2021), não se mostra razoável, sobretudo quando se considera que eventual prática de crime doloso no referido período ensejaria, inclusive, o reconhecimento de falta grave no curso da execução, o que demonstra que tal período tem sim natureza de pena efetivamente cumprida”.

Assim,
u
ma vez constatado o
cumprimento integral da pena, deve ser extinta a punibilidade
do recorrente
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

D
O
U
-LHE PROVIMENTO,
para
que seja computado
com
o
pena efetivamente cumprida o
período
e
m que
o reeducando
permaneceu em regime aberto e,

u
ma vez constatado o
cumprimento integral da pena, de
clarar
extinta a punibilidade
de

DOUGLAS DOS SANTOS NASCIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. CONTAGEM DO TEMPO EM QUE O RECORRENTE PERMANECEU EM REGIME ABERTO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. OCORRÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

1.

Se o estabelecimento do regime aberto decorre da progressão de regime, torna-se prescindível a realização da audiência admonitória para o fim de considerar o início do cumprimento da pena, devendo essa ser contada desde a expedição do Alvará de Soltura. Precedentes.
2.
O descumprimento por parte do reeducando das determinações contidas no Alvará de Soltura, como por exemplo a determinação de comparecimento do apenado em juízo na primeira semana após a sua soltura, eventualmente, pode ocasionar a regressão do regime prisional, mas não deve resultar na desconsideração do período de pena efetivamente cumprido.

3.
U
ma vez constatado o
cumprimento integral da pena, deve ser extinta a punibilidade
do recorrente
.

4.

Recurso
conhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.